Tribunal: TRF3
Processo: 0037442-12.2008.4.03.6301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
419/740)

0037442-12.2008.4.03.6301

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037442-12.2008.4.03.6301

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MAIRA SAYURI GADANHA - SP251178

APELADO: CRISTINA CARVALHO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ROSEMEIRE MARTINS VELOSO CAVADAS - SP260868-A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR OCORRIDA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TUTELA REVOGADA.

1. Preliminar rejeita. Ação ajuizada dentro do prazo de 5 anos contados da data de seu pedido administrativo. Prescrição quinquenal. Não ocorrência.

2. Valor da condenação superior a 60 salários mínimos. Remessa necessária tida por ocorrida.

3. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

4. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparada pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

5. Benefício assistencial indevido.

6. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50.

7. Tutela antecipada revogada. Desnecessária a devolução dos valores. Inaplicabilidade do decidido no REsp no 1401560/MT aos benefícios assistenciais.

8. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS provida. Remessa necessária tida por ocorrida provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037442-12.2008.4.03.6301

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MAIRA SAYURI GADANHA - SP251178

APELADO: CRISTINA CARVALHO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ROSEMEIRE MARTINS VELOSO CAVADAS - SP260868-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: BENVINDA DE SOUZA CARVALHO DA SILVA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: ROSEMEIRE MARTINS VELOSO CAVADAS

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037442-12.2008.4.03.6301

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MAIRA SAYURI GADANHA - SP251178

APELADO: CRISTINA CARVALHO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ROSEMEIRE MARTINS VELOSO CAVADAS - SP260868-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: BENVINDA DE SOUZA CARVALHO DA SILVA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: ROSEMEIRE MARTINS VELOSO CAVADAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal.

A sentença, prolatada em 16.09.2015, julgou procedente o pedido nos termos que seguem: “Posto isso, confirmo a tutela concedida e julgo procedente o pedido formulado por CRISTINA CARVALHO DA SILVA, para o fim de determinar a implantação pelo INSS do benefício assistencial de prestação continuada em seu favor, no valor de um salário mínimo. Condeno o INSS ao pagamento dos valores em atraso desde o requerimento administrativo (22/12/2003), devidamente atualizadas e corrigidas monetariamente, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal vigente, e normas posteriores do Conselho da Justiça Federal. As prestações em atraso devem ser corrigidas monetariamente, desde quando devida cada parcela e os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos da lei. Considerando-se o caráter alimentar do benefício, nos termos do artigo 461 do CPC, concedo a tutela específica da obrigação de fazer, para que o benefício seja concedido no prazo de 45 (quarenta e cinco dias). Resta também condenado o INSS ao pagamento de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com observância do disposto na Súmula n. 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Custas na forma da lei. P.R.I.C.”

Apela o INSS requerendo preliminarmente o reconhecimento da prescrição quinquenal. No mérito, pugna pela improcedência do pedido inicial, alegando para tanto que não restou preenchido o requisito de miserabilidade. Aduz que a renda per capita familiar é superior ao limite legal estabelecido. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença no tocante ao termo inicial do benefício e critérios de atualização do débito.

Com contrarrazões da parte autora, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pela rejeição da preliminar de prescrição e, no mérito, pelo provimento do recurso do INSS.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037442-12.2008.4.03.6301

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MAIRA SAYURI GADANHA - SP251178

APELADO: CRISTINA CARVALHO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ROSEMEIRE MARTINS VELOSO CAVADAS - SP260868-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: BENVINDA DE SOUZA CARVALHO DA SILVA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: ROSEMEIRE MARTINS VELOSO CAVADAS

V O T O

Inicialmente, considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa necessária prevista no seu artigo 475.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (22.12.2003), seu valor e a data da sentença (16.09.2015), que o valor total da condenação supera a importância de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecida no § 2o.

Assim, é nítida a admissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária, tida por ocorrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Rejeito a questão preliminar.

Considerando que a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos contados da data de seu pedido administrativo, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Passo ao exame do mérito.

O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento."

O artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitam sob o mesmo teto não integrarem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base nos elementos contidos no laudo pericial médico e no estudo social, produzidos pelos peritos do Juízo, tendo se convencido restarem configuradas as condições de deficiência e miserabilidade necessárias para a concessão do benefício.

Confira-se:

“In casu, a perícia médica judicial constatou a incapacidade total e permanente da parte autora, desde o nascimento, sob a ótica psiquiátrica, com incapacidade para os atos da vida civil e para a vida independente (fls. 54/59). Quanto ao critério objetivo de hipossuficiência, faz-se mister tecer os seguintes comentários. O grupo familiar é composto pela Autora, sua genitora, a Sra. Benvinda de Souza Carvalho da Silva e o seu genitor, o Sr. Geraldo Gumercindo da Silva. Conforme informações prestadas pela Sra. Benvinda à assistente social, na época da primeira perícia (22/04/2009), o núcleo familiar possuía renda financeira decorrente da atividade de Motorista do Sr. Geraldo (R$ 250,00), assim como uma ajuda mensal do irmão da autora, o Sr. Cláudio Carvalho da Silva (R$ 100,00).Em nova perícia socioeconômica, realizada em 23/09/2014, a Sra. Benvinda informou que o Sr. Geraldo deixou de residir com ela e a Autora, há mais de 2 anos, não mais as auxiliando financeiramente. Assim o núcleo familiar passou a ter a renda de R$ 724,00, decorrente do benefício assistencial da Sra. Benvinda (NB 88/700.547.259-5). Por força da regra do art. 34 da Lei 10.741/03, conclui-se que o benefício assistencial recebido pela mãe da autora deve ser excluído do cálculo da renda per capita familiar. Isso porque o referido artigo 34 deve ser aplicado às hipóteses de concessão de benefício assistencial a outro familiar, sob pena de se estabelecer distinção entre pessoas que, constitucionalmente, fazem jus à idêntica proteção, nos termos do artigo 203 inciso V, da Constituição Federal. Assim, tanto na época do primeiro estudo social, quanto na realizada por último, a parte autora preenchia os requisitos para a concessão do benefício assistencial pleiteado. Demonstrada a incapacidade da autora para praticar atos da vida independente e prover sua própria manutenção, ou de tê-la provida por familiares, é de rigor a procedência do pedido, com pagamento de prestações atrasadas desde a data do requerimento administrativo.”

De fato, o laudo médico pericial ID 895587233 – pag. 58/63 revela que a parte autora apresenta quadro clínico compatível com diagnóstico de retardo mental moderado, e informa a existência de incapacidade laboral total e permanente.

No que concerne à existência de miserabilidade/hipossuficiência, cabem algumas considerações.

Em 22.04.2009 foi realizado estudo social ID 89587233 – pag. 47/57 no qual apurou-se que:

- a autora residia com seus pais em imóvel próprio (falta regularizar documentação);

- a residência é de alvenaria, com 125m2 com três dormitórios, sala, cozinha, dois banheiros, área de serviço, quintal e garagem;

- a casa está adequadamente guarnecida com móveis e utensílios;

- meios de sobrevivência: “De acordo com as informações obtidas, a sobrevivência do núcleo familiar da autora é proveniente: do recebimento, mensal, de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) do senhor Geraldo Gumercindo da Silva, pai da autora; da contribuição fixa mensal, de R$100,00 (cem reais) do irmão da autora, Cláudio Carvalho da Silva. Esse mesmo irmão paga as contas de água e luz da residência onde foi realizada esta perícia, bem como ajuda os seus pais e irmã, em situações que exigem premência. Os entrevistados também disseram que recebem, mensalmente, uma cesta básica da filha Izabel Carvalho Bispo.”

- relataram despesas com alimentação (R$ 250,00), gás (R$ 34,00) material de limpeza (R$ 60,00), água (R$ 40,03), luz (R$124,00), telefone (R$ 35,00), medicação da mãe da autora (R$ 30,00), perfazendo total de R$ 573,03.

- a perita social apresentou parecer nos termos que seguem: “VIII- CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÃO O núcleo familiar da autora, Cristina Carvalho da Silva é composto por ela e pelos seus pais adotivos, ambos com sessenta e um anos de idade. Esses informaram que não possuem nenhum benefício previdenciário, nem assistencial. O senhor Geraldo Gumercindo da Silva disse que há três anos deixou de pagar o carnê do INSS, por não ter condições econômicas. O dinheiro do trabalho do senhor Geraldo, é proveniente do pagamento feito pela nora, Lucilene Lima Santos, que o emprega como motorista. A renda per capita do grupo familiar em questão é de R$ 83,33 (oitenta e três reais e trinta e três centavos). As despesas mensais são maiores do que a receita. A residência é composta de sete cômodos e tem uma área de 125m2. Apresenta, no geral, um bom estado de conservação e de uso. Foi verificado o contrato de compra e venda. Porém, disseram não possuir ainda a escritura da residência no nome deles. Os pais da autora afirmaram que o filho, Cláudio Carvalho da Silva, embora não resida mais com eles, desde Janeiro de 2009, colabora com a família. Provê o núcleo familiar da autora, com a ajuda fixa mensal de R$ 100,00 (cem reais), paga as despesas das contas de água e luz e colabora em situações eventuais, de maior premência. Deixou também para o pai fazer uso, o automóvel marca Volkswagen, modelo Gol, ano de 1999. Verificados e analisados os dados econômicos, familiares e sociais descritos acima, bem como todos os demais que compõem esta perícia, conclui-se que o núcleo familiar da autora, Cristina Carvalho da Silva, caracteriza-se pela pobreza. Convém assinalar que se houver alguma intercorrência que faça cessar a ajuda econômica do irmão da autora, Cláudio Carvalho da Silva e da sua companheira, Lucilene Lima Santos, provavelmente a situação do núcleo familiar em questão será caracterizada de extrema pobreza.”

Em 23.09.2014 nova perícia social foi realizada (ID 89587234 – pág. 61/71), momento em que foi informado que há dois anos o pai da autora não vivia mais com a família.

Constatou-se que a autora e sua mãe continuam vivendo no imóvel da família, observando-se que no mesmo terreno há uma segunda construção onde a irmã da autora reside.

Informaram que a renda da casa advém do benefício assistencial para idoso concedido à mãe da autora (R$ 724,00).

Relataram despesas com: água (R$ 75,72), luz (R$ 37,74), alimentação (R$ 350,00), gás de cozinha (R$ 50,00), medicamentos (R$ 60,00) e ACCB - Associação Cartão Cristão do Brasil (R$ 120,00), perfazendo total de R$ 693,46.

A perita social apresentou parecer nos termos que seguem: “CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÃO: Com base nas informações colhidas, por meio do processo pericial, constatamos indicativos de que a autora e sua mãe sobrevivem em condições financeiras precárias. A família era composta pela autora e seus pais, todavia há dois anos seu pai se mudou para outro bairro e refez a vida com outra mulher. A casa periciada está em boas condições de conservação e habitabilidade, visto que se trata de imóvel com oito cômodos. O rendimento da família é proveniente do BPC - Idoso no valor de um salário mínimo que a mãe está recebendo desde Novembro/13. Quanto ao histórico familiar da autora, quando nasceu foi adotada aos quinze dias pela atual família, cuja mãe biológica era dependente química de drogas e possuía problemas psiquiátricos devido ao abuso dos psicotrópicos e não queria a criança (autora). Quando a doença, autora apresentou dislexia aos seis anos de idade, contudo sua mãe adotiva percebeu desde bebê que ela possuía algum déficit mental devido ao fato do seu desenvolvimento cognitivo estar sempre em atraso em relação aos outros filhos. Na escola não assimilava aprendizado, não se socializava e sofria bulling por parte das outras crianças, fato este que fez com que sua mãe a mudasse para uma escola especial, a qual frequentou muitos anos. Atualmente frequenta o MOVA (alfabetização para adultos), todavia somente para recreação, tendo em vista que não é alfabetizada. Concluindo a perícia social, tecnicamente, podemos afirmar que a autora CRISTINA CARVALHO DA SILVA não possui fonte de renda própria e é dependente integralmente de sua mãe que, por sua vez, há quase um ano sobrevive com um salário mínimo proveniente do BPC - Idoso. Isto posto, submetemos o presente laudo pericial à consideração superior e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.”

Da análise dos extratos do sistema CNIS/PLENUS ID 87988917 – pág. 19/22 observa-se que:

- o pai da autora apresentava vida laboral ativa, e no momento do pedido administrativo do benefício vertia contribuição previdenciária na condição de contribuinte individual; recebeu auxílio doença de 11.03.2004 a 24.02.2005 e 13.05.2005 a 30.04.2006 e manteve vínculo de trabalho formal de 10.10.2011 a 17.06.2013, momento em que se aposentou por invalidez, com benefício no valor de R$ 1.332,94.

- a mãe da autora manteve vínculo de trabalho formal de 16.06.2009 a 03.2011, verteu contribuição previdenciária na condição de contribuinte individual de 01.10.2012 a 28.02.20013, e em 09.10.2013 passou a receber benefício assistencial ao idoso.

Depreende-se do conjunto probatório que, apesar de não se negar a existência de eventuais dificuldades financeiras, não há indícios de que as necessidades básicas da parte autora não estejam sendo supridas

Nesse sentido, apura-se que vive em casa própria que oferece abrigo e conforto e seus pais recebem benefício da previdência social, o que, a princípio afasta a vulnerabilidade socioeconômica.

As provas periciais indicam ainda que os irmãos da autora prestam ajuda em caso de urgência, e o fato do pai não mais residir com a família, não o isenta do dever de auxílio.

Ressalto que o benefício assistencial não se destina a complementar o orçamento doméstico, mas sim prover aqueles que se encontram em efetivo estado de necessidade.

Conclui-se, desta forma, que as provas trazidas aos autos não foram hábeis à demonstração da impossibilidade de sustento, como exige o art. 20 da Lei 8.742/1993, e, portanto, ausente o requisito de miserabilidade, inviável a concessão do benefício assistencial.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), de acordo com o §4o do artigo 20 do Código de Processo Civil/1973, considerando que o recurso foi interposto na sua vigência, não se aplicando as normas dos §§1o a 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50.

Por fim, revogo a tutela antecipada. Esclareço, todavia, que tratando-se de benefício assistencial, entendo indevida a devolução dos valores indevidamente pagos a esse título, não se aplicando ao caso o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1401560/MT, referente apenas aos benefícios previdenciários.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pelo INSS e, no mérito, DOU PROVIMENTO à sua apelação bem como à remessa necessária, tida por ocorrida, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037442-12.2008.4.03.6301

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MAIRA SAYURI GADANHA - SP251178

APELADO: CRISTINA CARVALHO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ROSEMEIRE MARTINS VELOSO CAVADAS - SP260868-A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR OCORRIDA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TUTELA REVOGADA.

1. Preliminar rejeita. Ação ajuizada dentro do prazo de 5 anos contados da data de seu pedido administrativo. Prescrição quinquenal. Não ocorrência.

2. Valor da condenação superior a 60 salários mínimos. Remessa necessária tida por ocorrida.

3. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

4. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparada pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

5. Benefício assistencial indevido.

6. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50.

7. Tutela antecipada revogada. Desnecessária a devolução dos valores. Inaplicabilidade do decidido no REsp no 1401560/MT aos benefícios assistenciais.

8. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS provida. Remessa necessária tida por ocorrida provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar arguida pelo INSS e, no mérito, dar provimento à sua apelação e à remessa necessária tida por ocorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.